Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-25.2023.8.11.0019
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000292-25.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA DIAS BRONNER - CPF: 013.295.161-41 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CRISTINA DIAS BRONNER - CPF: 013.295.161-41 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NAO PROVIDO, AUTORA PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE MORA DE CRÉDITO PESSOAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024 AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas
por ambas as partes,
contra sentença que declarou indevidos os descontos realizados sob a rubrica "Mora Crédito Pessoal", condenou o banco à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco busca a improcedência dos pedidos, a restituição simples, a redução do quantum indenizatório, alteração dos critérios de juros e compensação de valores. A autora pretende a majoração da indenização para R$ 15.000,00 e o aumento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se os descontos realizados a título de "Mora Crédito Pessoal" possuem respaldo contratual válido;

(
ii
) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados;

(
iii
) determinar se houve dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização;

(
iv
) fixar os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis, em face da Lei 14.905/2024;

(v) verificar a possibilidade de compensação de valores entre eventuais disponibilizações e os descontos tidos como indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não comprova a contratação de empréstimos pessoais com cláusula de encargos moratórios, descumprindo o ônus probatório que lhe foi atribuído em razão da inversão prevista no CDC.

A ausência de contrato válido inviabiliza a legitimidade dos descontos, configurando cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ (Tema 929), independentemente de comprovação de má-fé, para cobranças posteriores a 30/03/2021.

O desconto indevido
na conta, sem comprovação da contratação,
enseja dano moral
in
re

ipsa
, não se exigindo prova de prejuízo concreto.

O quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.

Quanto aos critérios de atualização monetária e juros, aplica-se o regime introduzido pela Lei 14.905/2024 (
arts
. 389 e 406 do CC), se o trânsito em julgado ocorrer após sua vigência, observando-se a correção monetária a partir de cada desconto e juros desde a citação para a repetição do indébito, e, quanto ao dano moral, a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

A compensação de valores é inviável, pois não comprovada a efetiva disponibilização de recursos à autora relacionados aos descontos questionados.

Os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco desprovido. Recurso
da Autora
provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação para legitimar descontos em conta corrente do consumidor.

A ausência de contrato autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e impõe a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, para descontos posteriores a 30/03/2021.

O desconto indevido
de contrato sem comprovação da contratação,
configura dano moral presumido, ensejando indenização.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, admitindo-se majoração quando fixado em patamar ínfimo.

Os critérios de atualização monetária e juros previstos na Lei 14.905/2024 (
arts
. 389 e 406 do CC) aplicam-se às obrigações constituídas após sua vigência, ressalvadas as Súmulas 54 e 362 do STJ.

Não se admite compensação de valores quando inexistente comprovação de que os montantes disponibilizados guardem relação com os descontos considerados indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 389 e 406 (redação dada pela Lei 14.905/2024); CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 929; STJ, REsp 1.947.636/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
06/09/2024; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial,
DJe
01/07/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015; TJMT, Apelação n. 1036975-97.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
DJe
11/11/2024; TJMT, Apelação n. 0004488-08.2020.8.11.0004, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2023,
DJe
14/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000292-25.2023.8.11.0019

APELANTE
S
: BANCO BRADESCO S
/A
, CRISTINA DIAS BRONNER

APELADO
S
: CRISTINA DIAS BRONNER, BANCO BRADESCO S
/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível,
um
interposto
pelo
BANCO BRADESCO S
/
A,
outro interposto por
CRISTINA DIAS BRONNER
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória de cobrança de mora de crédito pessoal
c/c
indenização por danos morais e materiais, ajuizada por CRISTINA DIAS BRONNER, declarando indevidos os descontos de "
Mora Crédito Pessoal
" ocorridos em desfavor da parte autora, condenando a requerida a ressarcir a autora pelos descontos indevidos em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do
CPC.

Irresignado, o
banco
apelante pretende a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, a determinação de que a restituição se dê de forma simples, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento e a compensação de valores.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
308531853
.

A autora Cristina, pede em seu apelo, em síntese, a majoração do “quantum” indenizatório, para o montante de R$ 15.000,00 e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o banco pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Passo à análise de ambos os recursos conjuntamente.

Tem-se que não
foram suscitadas questões preliminares pelas partes, tampouco verifico a existência de matérias de ordem pública que devam ser conhecidas de ofício. Assim, passo diretamente ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade dos descontos realizados na conta corrente da autora/apelada sob a rubrica "Mora Crédito Pessoal", bem como na configuração de danos morais e materiais decorrentes de tais descontos
e a restituição do indevidamente descontado.

O banco apelante sustenta que os descontos realizados na conta da autora são legítimos, pois decorreriam de encargos de mora pelo inadimplemento de parcelas de empréstimos pessoais contratados pela apelada.

Argumenta que, quando na data da cobrança da parcela o saldo é negativo ou insuficiente, evidencia-se o atraso no pagamento, gerando a mora, e que tão logo haja saldo positivo, o valor em atraso é compensado, bem como o desconto dos encargos de mora, o que é apontado como "Mora Crédito Pessoal".

Contudo, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, cabia ao banco réu, ora apelante, comprovar especificamente a contratação pela parte autora de empréstimos pessoais com previsão contratual de juros moratórios, a fim de justificar os descontos alegadamente de mora por ausência de saldo na data do pagamento. Tal ônus probatório foi expressamente atribuído ao banco pela decisão saneadora, com base no
CDC
, que determinou a inversão do ônus da prova.

Analisando detidamente os autos, constato que o banco apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, pois não trouxe aos autos o contrato de empréstimo que supostamente daria origem aos encargos de mora cobrados.

O extrato acostado à contestação (
id 308531359
) indica descontos de parcelas de crédito pessoal relativas a um contrato de nº 476701218, sem que haja nos autos cópia do referido instrumento que permitiria verificar a regularidade da contratação.

A mera alegação de que a autora teria contratado empréstimos pessoais, sem a apresentação do respectivo instrumento contratual ou de qualquer outro documento que comprove inequivocamente a manifestação de vontade da consumidora, não é suficiente para legitimar os descontos realizados em sua conta corrente.

Nas relações de consumo, como a que se estabelece entre cliente e instituição financeira, é dever do fornecedor de serviços comprovar a existência e regularidade da relação jurídica questionada, especialmente quando se trata de descontos realizados em conta corrente
.

Ademais, conforme estabelece a Resolução nº 3.919/10 do Banco Central do Brasil, a cobrança de tarifas bancárias deve estar prevista em contrato firmado entre a instituição e o cliente, ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

Portanto, não tendo o banco apelante comprovado a existência de contrato que autorizasse os descontos a título de "Mora Crédito Pessoal", correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e a consequente ilegalidade dos descontos realizados.

Diante da nulidade contratual e da ilicitude das cobranças, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade dos descontos e a consequente repetição do indébito, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Com efeito
, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

No entanto,
a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

Tal orientação jurisprudencial vem sendo reiteradamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, inclusive em julgados recentes que reafirmam a aplicação do entendimento firmado no Tema 929/STJ
, vejamos:

“[...] 3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021. [...]”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1947636/PE,

Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Dje
6/9/2024).

Nesse sentido o entendimento desta e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC– MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO
EARESP 600.663/RS-CORTE ESPECIAL DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30-03-2021 - APÓS EM DOBRO - OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Deve-se observara modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que os entendimentos e aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021(data de publicação do acórdão). (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 25/6/2024,
DJe
de 1/7/2024.)”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, embargos de declaração na apelação n. 1036975-97.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
11/11/2024).

No que tange ao dano moral, o
banco apelante sustenta a inexistência de danos morais, argumentando que a autora não comprovou qualquer sofrimento ou humilhação que tenha fugido à normalidade.

A autora apelante argumenta a necessidade de majoração do “quantum” indenizatório.

Impende destacar, diante das particularidades do caso, que
o
“quantum”
indenizatório
não
deve ser
meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor
, tem-se que
merece
prosperar os argumentos da apelante.

Assim, ao
sopesar os fatores,
considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade, repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
tem-se que adequado ao caso, a majoração do “quantum” para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Referido
valor se encontra em conformidade com o que têm aplicado, esta Câmara, em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma
–
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIA MOBILE BANK (CELULAR). RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas nº 297 e nº 479 do STJ, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus sistemas que resultaram em fraude praticada por terceiros. 5. Inexistência nos autos de prova idônea da regularidade da contratação, tampouco da adoção de mecanismos robustos de segurança que garantissem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor. 6. Comprovada a diligência e boa-fé do autor ao registrar boletim de ocorrência e formular reclamação junto ao Procon-MT em prazo razoável, afastando-se qualquer culpa concorrente ou má-fé. 7. Correta a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando-se as circunstâncias pessoais do autor e o caráter compensatório e pedagógico da medida. 8. Contudo, ausente nos autos demonstração cabal de má-fé da instituição bancária, impõe-se a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, afastando-se a determinação de devolução tripla. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada de forma simples, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança em sistemas de
contratação eletrônica que ensejem fraude contra o consumidor. 2. A devolução em triplo dos valores indevidamente descontados exige comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira, sob pena de devolução simples.” (...) (N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ASSINATURA A ROGO SEM TESTEMUNHAS - NULIDADE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos termos do art. 595 do CC, contratos firmados por analfabetos exigem assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas. A ausência desses requisitos invalida o contrato. O banco não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC/2015). A devolução em dobro do indébito decorre da ilicitude dos descontos, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (art. 42, parágrafo único, CDC). O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária prova de prejuízo adicional. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “É nulo o contrato de empréstimo firmado por analfabeto sem assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CC,
art
.
595; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo
único.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1 .578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma,
j .
14.02.2017;
TJ-MT, AC 10000211913835001, Rel.
Des .
Shirley
Fenzi
Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 02.02.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000425320248110052, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

No que tange aos
critérios de atualização monetária e juros, o apelante pugna pela aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC deduzido o IPCA para os juros de mora, conforme nova redação dada pela Lei 14.905/2024 aos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Com efeito, a Lei 14.905/2024 trouxe significativas alterações aos critérios de atualização monetária e juros de mora nas obrigações civis, modificando a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

O artigo 389 do Código Civil, com a redação dada pela referida lei, passou a prever expressamente que, não havendo convenção sobre o índice de atualização monetária, ou não estando previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Por sua vez, o artigo 406 do mesmo diploma legal também sofreu alteração, estabelecendo que, quando os juros não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação legal, serão fixados de acordo com a taxa legal. O §1º do referido artigo dispõe que a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389.

Destarte, considerando que a Lei 14.905/2024 passou a produzir seus efeitos a partir de 28
/
agosto
/
2024, conforme informado pelo apelante, e tendo em vista o princípio
tempus
regit

actum
, os novos critérios de atualização monetária e juros de mora devem ser aplicados às obrigações constituídas após a vigência da referida lei.

In
casu
, tratando-se de restituição de valores indevidamente descontados e de indenização por danos morais, a obrigação se constitui com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à reparação.

Assim, se o trânsito em julgado ocorrer após a vigência da Lei 14.905/2024, aplicam-se os novos critérios de atualização monetária e juros previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela referida lei.

Contudo, é importante ressaltar que, no caso dos danos morais, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a correção monetária incide a partir da data do
arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora a partir do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Assim, no que concerne especificamente à indenização por danos morais, deve ser mantida a incidência de correção monetária a partir da data desta decisão, que reduz o quantum indenizatório, e juros de mora a partir do evento danoso (contratação fraudulenta).

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, a correção monetária deve incidir a partir de cada desconto, e os juros de mora a partir da citação, em se tratando de responsabilidade contratual.

Dessarte, acolho parcialmente o pedido d
a
apelante quanto aos critérios de atualização monetária e juros, para determinar que, caso o trânsito em julgado ocorra após a vigência da Lei 14.905/2024 (28/08/2024), sejam aplicados os novos critérios previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela referida lei.

Por fim, o banco apelante requer a compensação dos valores eventualmente disponibilizados à autora com o montante da condenação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Contudo, não há nos autos comprovação inequívoca de que os valores supostamente disponibilizados à autora tenham efetivamente sido utilizados por ela ou que tenham relação direta com os descontos indevidos objeto da presente demanda.

Ademais, tendo sido declarada a inexistência da relação jurídica que daria origem aos descontos questionados, não há que se falar em compensação de valores, sob pena de legitimar-se indiretamente uma cobrança reconhecida como indevida.

Portanto, indefiro o pedido de compensação formulado pelo banco apelante.

Por fim, merece acolhimento a insatisfação da autora/apelante
quanto aos honorários de sucumbência.

Com efeito,
tendo em vista
que fixados considerando o proveito econômico obtido e levando em conta o trabalho exercido, perfaz quantia desproporcional e desarrazoada
, razão pela qual, merece majoração ao percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco e

DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora, para majorar o “quantum” indenizatório ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devendo ser
aplicados os critérios de atualização monetária e juros previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024
.

Assim, no que concerne especificamente à indenização por danos morais, deve ser mantida a incidência de correção monetária a partir da data desta decisão

e juros de mora a partir do evento danoso
(descontos).

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, a correção monetária deve incidir a partir de cada desconto, e os juros de mora a partir da citação, em se tratando de responsabilidade contratual.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pel
a Instituição Financeira ao percentual de
15% (quinze por cento)

sobre o valor da condenação
,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025